Tribunal: TJPA
Processo: 0005052-40.2016.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005052-40.2016.8.14.0037

APELANTE: CHARLES BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO MAJORADO - ARGUIÇÃO DE PREJUDICIAL DE MÉRITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, acolher a prejudicial de mérito arguida pelo Ministério Público de 1º grau, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Charles Barbosa,
em
irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM.
Juízo da
Vara Única de Oriximiná/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 155,
caput
, do Código Penal, fixando-lhe a pena de 1 (um) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa
(cf. ID 12078633).

Inconformada, a defesa requer: (a) a aplicação do princípio da insignificância para absolver o apelante; e, subsidiariamente, (b) a aplicação da atenuante do furto privilegiado e o afastamento da causa de aumento do §1º, do artigo 155, do Código Penal
(cf. ID 12078639)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo, alegando, preliminarmente, a prescrição retroativa e, no mérito, o seu improvimento (cf. ID 12078643).

A d. Procuradoria de Justiça, da mesma forma, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e a ocorrência de prescrição retroativa e, no mérito, entende pelo improvimento para que seja mantida a sentença em todos os seus termos (cf. ID 15243914).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 23 de novembro de 2023.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

O Ministério Público suscita em contrarrazões que houve a prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado.

Tem razão o
parquet
. Ora, conforme se depreende do caderno processual:

(a) o apelante tinha 36 (trinta e seis) anos (nascido em 19/01/1980) ao tempo dos fatos (25/05/2016), cf. página 3, do 12078624 e página 1, do ID 12078605, respectivamente;

(b) a denúncia foi recebida em 14/06/2016, cf. ID 12078610;

(c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 26/04/2021, cf. consulta ao sistema LIBRA; e,

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição retroativa é de 4 (quatro) anos (cf. 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados desde o recebimento da denúncia (artigo 117, I, do CP), até a publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015)

Assim, tendo transcorrido lapso temporal de 4 (quatro) anos, 10 (meses) meses e 12 (doze) dias entre os mencionados marcos prescricionais, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo
, motivo por que acolho a preliminar suscitada e declaro extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal
.

Desse modo, em face do acolhimento da prejudicial de mérito arguida pelo Ministério Público de 1º grau, resta prejudicada a análise dos pleitos da apelação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e acolho a prejudicial de mérito arguida pelo Ministério Público de 1º grau, para declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 17/01/2024